Tribunal: TJPA
Processo: 0057607-91.2011.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0057607-91.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MARIA WALDEREIS ARAUJO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 954/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 954.

1.1. A parte recorrente alegou que a progressão funcional fundada no tempo de serviço equivale ao adicional por tempo de serviço (triênio), o que configuraria afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

1.2. Argumentou, ainda, a ausência de previsão orçamentária e a necessidade de regulamentação das leis municipais pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a progressão funcional por tempo de serviço configura benefício cumulável com o triênio e se a ausência de regulamentação específica inviabiliza sua concessão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (Tema 954), firmou a tese de que a controvérsia sobre a retroatividade da promoção de servidor público não possui repercussão geral, pois depende do exame das normas específicas de cada carreira no serviço público.

4. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço (triênio) possuem naturezas jurídicas distintas, não se aplicando, portanto, a vedação constitucional à acumulação de acréscimos pecuniários prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

5. As normas municipais que regulam a progressão funcional são de eficácia plena, não sendo necessária regulamentação adicional para sua aplicação, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

6. O Município de Belém não apresentou distinções aptas a afastar a incidência da tese firmada pelo STF, limitando-se a repetir argumentos já analisados e rejeitados.

7. A interposição de recursos sem fundamentação inovadora ou apta a alterar o julgamento pode ser considerada conduta protelatória, sujeita às penalidades por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"
A controvérsia sobre a progressão funcional por tempo de serviço não possui repercussão geral, pois demanda a análise de normas específicas de cada carreira

nos moldes do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF), motivo por que deve ser mantida a decisão monocrática da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC".

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE com Agravo nº 1.048.686 (Tema 954); STF, ARE nº 1405794/PA; TJPA, Processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 10ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de 19 a 26 de março de 2025), por
unanimidade
,
negar
provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto
(Vice-Presidente).

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID nº

23464039
)
,
interposto com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário (ID nº
22386194
), baseada na ausência de repercussão geral determinada pelo Supremo Tribunal Federal na tese jurídica vinculante nº 954.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto, pois
a “
progressão funcional
”
requerida
fundada no tempo de trabalho decorrido no serviço público, possui a mesma
razão

do
“
triênio
”
, também previsto em norma municipal,

motivo pelo qual
deve ser considerado inconstitucional
,
pela afronta ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal
, dada
a impossibilidade de
cumulação de benefícios fundados no mesmo critério
.

Nest
e
sentido apontou que
é inconteste que a parte autora já recebe a parcela
chamada

“
triênio
”
, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público,
previsto como acréscimo de
5%
em sua remuneração a
cada período de 3 anos
, de forma que a “progressão funcional”, também fundada no transcurso do tempo, deveria ser considerada inconstitucional.

Prosseguiu aduzindo que a progressão funcional não está prevista nas leis orçamentárias de forma que, se mantida a decisão, os reflexos financeiros oriundo
s
irão impactar negativamente na gestão do orçamento municipal.

Além do que,
as normas municipais que

tratam do tema, Leis Municipais n°. 7.528/91 e nº 7673/93,

são dotadas de eficácia

contida, carecendo de regulamentação
, tornando-se incabível a concessão do pleito através de decisão judicial, o que caracterizar-se-ia em indevida interferência no âmbito do poder executivo municipal,
em afronta

a
o previsto nos
arts
. 2º e 60, §4º, III, da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº
24057677
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o Município de Belém não logrou êxito em infirmar a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pela ausência de repercussão geral, quando do enfrentamento de situação análoga de alegação de violação ao texto constitucional quanto ao direito a enquadramento e progressão funcional de servidor público, consoante se observa do próprio trecho da decisão recorrida:

“
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686 (Tema 954), firmou a seguinte tese: “Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

A respeito da decisão proferida ficou consignada a seguinte orientação:

“A questão acerca da existência de direito subjetivo à promoção e da retroatividade de seus efeitos depende do exame das normas atinentes a cada carreira do serviço público. Não há regramento direto e específico na Constituição a respeito desse peculiar tema.

Em casos próximos, o Plenário desta Corte já assentou a inexistência de repercussão geral em face da ausência de questão constitucional”.

Em adendo,
cito que em caso idêntico a Ministra Rosa Weber, então presidente do STF, proferiu a seguinte decisão
no ARE 1405794/PA
aplicando a tese do Tema 954 a
o apreciar acordão desta corte assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade.

2 – A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, § 4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido

E
ntre os argumentos utilizados para
des
prover
o agravo,
Sua Excelência
disse que:

‘Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).’”

Com efeito, o Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada, não apresentando qualquer distinção, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa às provas e requisitos de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

Importante consignar que, em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (tema 954).

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
voto pelo desprovimento do recurso
, em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da tese de ausência de repercussão geral apontada na decisão recorrida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 26/03/2025